Tribunal: TJPA
Processo: 0820914-51.2024.8.14.0000
Classe: DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-06-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO (432) - 0820914-51.2024.8.14.0000

REQUERENTE: VARA CRIMINAL DE MARITUBA

REQUERIDO: COMARCA MAIS PRÓXIMA

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO N.º

AUTOS DE DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO.

PROCESSO N.º 0820914-51.2024.8.14.0000.

REQUERENTE: M.M. JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MARITUBA-PA.

REQUERIDO:
MAURO LANOA SÁ SILVA
.

Processo originário n.º
0006592-97.2014.8.14.0133
.

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA.

RELATOR:

SÉRGIO

AUGUSTO DE ANDRADE

LIMA
,
Juiz Convocado.

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE ESTRUTURA FÍSICA. OMISSÃO QUANTO À VERIFICAÇÃO DE LOCAIS PRIVADOS. PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. PEDIDO CONHECIDO E INDEFERIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME:

1. Pedido de desaforamento formulado pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Marituba-PA, visando à transferência do julgamento da Ação Penal n.º 0006592-97.2014.8.14.0133, em que Mauro Lanoa Sá Silva responde pela prática, em tese, de tentativa de homicídio qualificado, resistência e direção sem habilitação, para comarca próxima, sob alegação de inexistência de estrutura adequada para a realização da sessão do Tribunal do Júri.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2. A questão em discussão consiste em verificar se a Comarca de Marituba dispõe de condições mínimas para a realização da sessão do Tribunal do Júri, em especial quanto à possibilidade de utilização de locais privados, antes de se admitir o deslocamento do julgamento para outra comarca.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3.
O desaforamento constitui medida de caráter excepcional e somente se admite nas hipóteses previstas no art. 427 do Código de Processo Penal, exigindo fundamentação concreta e esgotamento das alternativas disponíveis na comarca de origem.

4. O juízo requerente limita-se a relatar a inexistência de prédios públicos aptos à realização da sessão, mas não demonstra ter buscado alternativas em imóveis privados, como auditórios ou salões que pudessem ser utilizados temporariamente para esse fim.

5. A ausência de diligências complementares impede a caracterização do desaforamento como medida necessária, de modo que seu deferimento, com base apenas em informações parciais, comprometeria o princípio do juiz natural e a competência constitucional do júri.

IV. DISPOSITIVO:

6. Pedido conhecido e indeferido. Unanimidade.

Tese de julgamento
:

1.

O desaforamento do julgamento somente se justifica quando demonstrada, de forma concreta, a impossibilidade de realização da sessão do Tribunal do Júri na comarca de origem, inclusive após esgotadas as alternativas disponíveis, inclusive em imóveis privados.

2.

A ausência de diligência mínima quanto à busca por locais privados torna prematuro o deferimento do pedido e viola o princípio do juiz natural.

___________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 427
.

Jurisprudências relevantes:
TJPA – Desaforamento de julgamento – Nº 0810991-98.2024.8.14.0000 – Relator(a): Rômulo José Ferreira Nunes – Seção de Direito Penal – Julgado em 04/02/2025, DJ 11/02/2025.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores
integrantes
da Seção de Direito Penal do
Tribunal de Justiça do Estado
, à unanimidade, em conhecer do pedido e, no mérito, indeferir o desaforamento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 26 dias do mês de junho de 2025.

RELATÓRIO

Cuida-se de
pedido de desaforamento de julgamento
, formulado pelo MM. Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Marituba-PA, com fundamento no art. 427 do Código de Processo Penal, objetivando o deslocamento do julgamento da Ação Penal n.º 0006592-97.2014.8.14.0133, que tramita contra Mauro Lanoa Sá Silva, imputando-lhe, em tese, a prática dos crimes previstos no art. 121, § 2º, inciso II, c/c art. 14, inciso II, em relação às vítimas Keylla Gyslaine, Glebson Adriano e Agenor Serrão; art. 329 do Código Penal; e art. 309 da Lei n.º 9.503/97, todos combinados com o art. 69 do Código Penal.

Informa o juízo requerente que, desde o ano de 2022, a Promotoria de Justiça e a Defensoria Pública atuantes na Vara Criminal de Marituba vêm encaminhando expedientes relatando dificuldades estruturais enfrentadas para a realização das sessões do Tribunal do Júri naquela comarca. Destacam, em especial, a recorrente necessidade de redesignação das sessões, em razão da utilização de espaço cedido pelo Instituto Estadual de Segurança Pública – IESP, cuja agenda é autônoma e desvinculada da organização da atividade jurisdicional.

Alega-se, ainda, a inexistência de estrutura própria e adequada para a realização dos julgamentos pelo Tribunal do Júri, circunstância que motivaria o pedido de desaforamento para comarca próxima, com melhores condições de realização do ato (ID 23849001).

Os autos foram encaminhados à Procuradoria de Justiça Criminal, que, em parecer exarado nesta Superior Instância, opinou pelo deferimento do pleito (ID 24174164).

É o relatório.

VOTO

A análise dos presentes autos revela que os fundamentos expendidos pelo magistrado de primeiro grau não merecem acolhida, conforme se passa a demonstrar.

Como é cediço, o desaforamento de julgamento constitui medida de natureza excepcional, cujos efeitos atingem diretamente a atuação das partes processuais, notadamente em razão da alteração do foro de julgamento para outra comarca. Assim, não se mostra suficiente a mera alegação de dúvida quanto à imparcialidade dos jurados, à segurança do acusado, à repercussão social do delito ou ao interesse da ordem pública. É imprescindível a existência de elementos concretos, devidamente motivados e amparados em base legal, sob pena de violação ao princípio do juiz natural.

Nesse contexto, é oportuna a lição do processualista Eduardo Spínola Filho, ao comentar o art. 427 do Código de Processo Penal (in
Código de Processo Penal Brasileiro Anotado
, vol. VI, Ed. Rio, pp. 400/401),
in verbis
:

(...) No sistema do novo Código, o desaforamento pode se impor à vista do fundado receio de que o julgamento, no lugar, acarretará desordem pública; ou de que, aí, venham a faltar, a despeito das melhores precauções, garantias para a integridade física do ou dos réus; ou, finalmente, quando o crime tenha de tal modo desequilibrado os sentimentos da população, provocando a paixão exaltada dos habitantes, em favor ou contra dos acusados, que falte a segurança de que os seus concidadãos os julgarão com imparcialidade. A essas causas se junta a da demora do julgamento, para a qual não tenha concorrido o réu ou o seu defensor, desde que se não realize até um ano após o recebimento do libelo. (...).

Depreende-se, ainda, que o pleito em exame está condicionado ao preenchimento de uma ou mais das hipóteses previstas no art. 427 do Código de Processo Penal, que assim dispõe:

Art. 427. Se o interesse da ordem pública o reclamar ou houver dúvida sobre a imparcialidade do júri ou a segurança pessoal do acusado, o Tribunal, a requerimento do Ministério Público, do assistente, do querelante ou do acusado ou mediante representação do juiz competente, poderá determinar o desaforamento do julgamento para outra comarca da mesma região, onde não existam aqueles motivos, preferindo-se as mais próximas.

É certo que o juízo requerente detém melhores condições para aferir a existência, ou não, de estrutura adequada à realização de sessões do Tribunal do Júri. No entanto, embora tenha informado a inexistência de prédios públicos com capacidade para sediar o julgamento, deixou de esclarecer acerca da eventual disponibilidade de locais privados que pudessem ser requisitados para tal finalidade.

Verifica-se, portanto, que não foram esgotadas todas as providências possíveis para viabilizar a realização do julgamento na comarca de origem. Acolher o pedido com base em informações parciais atentaria contra a garantia do juiz natural, princípio basilar do devido processo legal. Nesse sentido, colaciona-se precedente desta Egrégia Seção: TJPA, Desaforamento de Julgamento N.º 0810991-98.2024.8.14.0000, Relator: Rômulo José Ferreira Nunes, Seção de Direito Penal, Julgado em 04/02/2025, DJ 11/02/2025.

DISPOSITIVO.

Diante do exposto,
conheço do pedido e, no mérito, indefiro
, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém (PA), data da assinatura eletrônica.

SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Juiz Convocado Relator

Belém, 26/06/2025